Tribunal: TJMT
Processo: 1019107-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019107-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 05.920.123/0001-64 (AGRAVADO), LUIZ CRIVILATTI - CPF: 422.748.269-00 (AGRAVADO), EDISON OSSAMU TAKAGI - CPF: 474.771.131-72 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 05.920.123/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON OSSAMU TAKAGI - CPF: 474.771.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE O
DECISUM
QUE NÃO CONHECEU DO RECUSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO JUDICIAL IMPUGNADO QUE APENAS MENCIONA QUE A MATÉRIA JÁ FOI OUTRORA ANALISADA – IMPULSIONAMENTO MERAMENTE ORDINATÓRIO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015 DO CPC) – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – APLICAÇÃO DE MULTA PROTELATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ato judicial que mantém a decisão anterior por seus próprios fundamentos ou apenas menciona que o pedido já foi outrora analisado não é suscetível de causar lesão ao insurgente, já que prescinde de posicionamento pretérito sobre a mesma a matéria e, porquanto, destituído de conteúdo decisório. Tal fato encontra óbice legal na admissibilidade e acarreta o não conhecimento do agravo.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC é corolário da improcedência do agravo interno e serve para obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração de Id. 75877470 e, por consequência, manteve inalterado o
decisum
anterior que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade.

Nas razões deste recurso, em breve síntese, alega que está diligenciando no intuito de obter o recebimento do seu crédito, na busca de bens dos executados/agravados passíveis de constrição, ou ainda, outros meios para satisfação da obrigação, já que, devidamente citados e intimados, os devedores não efetuaram o pagamento do débito.

Diante da pesquisa BACENJUD que retornou com resultado negativo na busca de eventuais valores em conta dos executados, o banco credor/agravante peticionou no feito indicando à penhora o imóvel matriculado sob o no 80.283 do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá/MT.

Os recorridos, então, manifestaram no processo informando que o imóvel no 80.283 penhorado pertence ao executado Luiz Crivilatti, e que, anteriormente no ano de 2017 já havia sido proferida uma decisão nesta ação que declarou esse imóvel como sendo um bem de família, por ser o único de propriedade do devedor, sendo, portanto, impenhorável.

Aduz que não pretendia discutir a manutenção da penhora sobre o imóvel, mas sim que a situação fática suscitada pelo juízo no ano de 2017 para declarar a impenhorabilidade do bem fosse ratificada no presente momento pelos recorridos, o que não foi acatado pelo julgador
a quo
.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada para o fim determinar que os devedores sejam intimados para juntar o contrato de locação do referido imóvel, haja vista a possibilidade de penhora parcial dos valores. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado a fim de que seja mitigada a taxatividade do art. 1.015 do CPC. (Id. 82981988).

A contraminuta foi apresentada, no Id. 83910457, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão anterior que não conheceu do recuso de agravo de instrumento.

Pois bem. Adianto ser o caso de desprovimento do recurso.

Na hipótese, restou consignado que o novo CPC é taxativo no art. 1.015 quanto às hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento e, no caso apresentado, o
decisum
combatido não se enquadra em nenhuma delas.

As irresignações do agravante cingem-se a contrapor apenas um despacho que informa a impossibilidade de rediscutir matéria preclusa e determina os próximos atos do feito executório, vazado nos seguintes termos,
in verbis
:

“Depreende-se nos autos que o bem indicado pelo autor para penhora (móvel matrícula n. 80.283), no id. 35259807, foi declarado impenhorável, nos termos da decisão prolatada nos presentes autos no id. 21816089-Pág.7 (fl.459).

Desta forma, não prevalecerá a determinação contida no id. 35330556. Proceda-se com o cancelamento do respectivo Termo de Penhora expedido nos autos (id. 35540731).

Intime-se a parte autora, para indicar outros bens passíveis de penhora.

Intime-se. Cumpra-se.”

O ato judicial que mantém a decisão anterior por seus próprios fundamentos, ou apenas menciona que o pedido já foi outrora analisado, não é suscetível de causar lesão ao insurgente, já que prescinde de posicionamento pretérito sobre a mesma a matéria e, porquanto, destituído de conteúdo decisório.

Neste sentido, é a lição do eminente processualista Athos Gusmão Carneiro, acerca da distinção entre decisões interlocutória e despachos de mero expediente, os quais não ensejariam a interposição do recurso de agravo, verbis:

“Em certos casos, vale referir, torna-se difícil distinguir o despacho da decisão interlocutória, cumprindo então atentar para a natureza do conteúdo do ato judicial, averbando como decisão interlocutória aquele ato do juiz com conteúdo decisório”. (O Novo Recurso de Agravo e Outros Estudos, 3a ed., p. 17-18 – sem destaques no original)

Em conclusão, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da conclusão do relator, que se encontra em consonância com o posicionamento desta Câmara.

Da multa prevista no art. 1021, § 4o, do NCPC.

De outra banda, revelando-se a improcedência das razões de agravo, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o qual segue transcrito:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1 (um) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa
.”
(destaquei).

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021